Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto nos autos de ação indenizatória cumulada com rescisão contratual.1.1.Os embargantes alegam haver omissão no acórdão e requerem o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos.1.2.Sustentam que o embargado não preenche os requisitos para a percepção da gratuidade da justiça, pois supostamente realizou viagens luxuosas, inclusive, para o exterior. 1.3. Alegam que o acórdão não analisou a preliminar de inovação recursal, suscitada nas contrarrazões, em que contrapõem a tese de ilegitimidade ativa de um dos autores da ação. 1.4. Aduzem que há legitimidade ativa da autora, em razão de supostamente ser consumidora por equiparação, conforme o artigo 17 do CDC. 1.5. Argumentam que, ainda que se considere a rescisão contratual por culpa dos contratantes, ora embargantes, é devida a aplicação da multa contratual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do pacote, pois o pedido de rescisão foi efetivado em após 30 dias da prestação do serviço. 1.6. Dizem, ainda, que o aresto não se manifestou quanto ao suposto dever do prestador de serviço, em restituir a quantia de R$ 3.043,34, que supostamente ultrapassa a multa contratualmente prevista.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. A legitimidade das partes, por ser uma das condições da ação, tratando-se, assim, de matéria de ordem pública, pode ser conhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão. 3.1. No mesmo sentido é o entendimento do TJDFT, segundo o qual “A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz”. (0703485-38.2023.8.07.0018, relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, DJE: 01/02/2024). 3.2. Dessa forma, em razão da omissão do julgamento na análise da preliminar de inovação recursal, os embargos merecem ser acolhidos, nesta parte, para analisar a preliminar, e, no mérito, rejeitá-la.

4. Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 4.1. Por força do princípio da obrigatoriedade dos contratos, o negócio jurídico só gera direitos e obrigações às partes a ele submetidas; ou seja, àqueles que, no exercício da autonomia privada, concordaram com os termos do instrumento jurídico. 4.2. No caso dos autos, a autora é parte estranha à relação contratual que pretende anular, não ostentando, portanto, legitimidade processual na ação em questão. 4.3. Anote-se, ainda, que o artigo 17 do CDC é inaplicável à espécie, pois a possibilidade de qualificação do consumidor por equiparação se restringe à responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, não incidindo sobre as hipóteses de vícios na qualidade dos serviços. 4.4. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Em caso de vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25 do CDC), não incide o art. 17 do CDC, porquanto a Lei restringiu a sua aplicação às hipóteses previstas nos arts. 12 a 16 do CDC” ( Resp 1.967.728/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 25/03/2022)

5. Os pedidos referentes às multas contratuais e devolução de quantias não foram realizados na petição inicial. 5.1. Conforme o artigo 492, caput, do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 5.2. Dessa forma, impõe-se a inadmissibilidade dos referidos pedidos, que não foram submetidos à análise do juízo a quo, em observância ao princípio da adstrição.

6. O aresto asseverou que o benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar às custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 6.1. Ficou claro que conforme o artigo 99 do CPC, a presunção de veracidade, da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 6.2. A apresentação de registros de viagens não é suficiente, por si só, para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do embargado.

7. Registre-se, por fim, que a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum.

8. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para sanar a omissão referente à análise da preliminar de inovação recursal, mantendo inalterado o que foi decidido no acórdão.

9. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.